Tribunal: TJDFT
Processo: 0705400-35.2017.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Órgão : 1a TURMA CÍVEL Classe : APELAÇÃO CÍVEL N.Processo : 0705400-35.2017.8.07.0018 Apelante : JOÃO FURTADO OLIVEIRA Apelado : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. E OUTRO Relator : Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Os apelados, através do derradeiro petitório que formularam[1], alinharam argumentos no sentido do cumprimento das obrigações que lhes foram impostas, apresentando comprovantes de depósitos, pugnando que, consoante ventilaram, sejam colacionados e considerada sua apreciação, uma vez que repercutem na resolução do mérito desta lide. Assim sendo, diante dos novos documentos coligidos e do que ventilaram sobre o cumprimento da obrigação aventada, aos apelantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizerem sobre o reportado e se eventualmente, diante do ventilado, alcançaram o intento almejado com a pretensão que formularam, ou se persiste seu interesse no exame do apelo que deduziram. Acudido o chamamento, direi sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 13189812; ID 13189858; ID 13189883; ID 13189898 e ID 13189917.